Tribunal: STJ
Processo: 1005715-03.2023.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674864 - SP(2024/0227079-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: ALAN BOUSSO - SP122600
AGRAVADO
: ENGEVEDA IMPERMEABILIZACOES LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIGNORELLI -
MG090688
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
GARANTIA.
RETENÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
MONETÁRIA.
ORDEM
PÚBLICA.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA. TEMA 235/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à legalidade da
retenção dos valores demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. A correção monetária constitui matéria de ordem pública e integra o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
, pelo juiz
ex officio
ou pelo tribunal, não configura julgamento extra ou ultra petita.
Tema 235/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5fc5ec77-bf79-4b83-ac2b-39b0e47da69f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674864 - SP(2024/0227079-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO
: ALAN BOUSSO - SP122600
AGRAVADO
: ENGEVEDA IMPERMEABILIZACOES LTDA.
ADVOGADO
: ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIGNORELLI -
MG090688
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
GARANTIA.
RETENÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO
SÚMULA No 7/STJ.
MONETÁRIA.
ORDEM
PÚBLICA.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA. TEMA 235/STJ.
1. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à legalidade da
retenção dos valores demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. A correção monetária constitui matéria de ordem pública e integra o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
, pelo juiz
ex officio
ou pelo tribunal, não configura julgamento extra ou ultra petita.
Tema 235/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
HELENO
&
FONSECA
CONSTRUTÉCNICA
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
S/A
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Subempreitada. Obra de impermeabilização.
Pedido de restituição de valores que foram retidos a título de garantia para
quitação de eventuais pendências perante os órgãos públicos. Sentença de
procedência. Inconformismo do réu.
Incontroversa a prestação dos serviços e a retenção de percentual sobre o
valor do contrato. Decorrido o prazo contratual previsto sem a indicação
concreta de qualquer irregularidade por parte da contratada, é de rigor a
devolução do valor retido. Exceção do contrato não cumprido incabível na
hipótese. Pendências quanto a encargos trabalhistas e tributários que
carecem de prova documental. Outras ocorrências suscitadas, não
relacionadas ao contrato objeto da demanda, que não seriam capazes de
exonerar a ré do pagamento da contraprestação devida em virtude do
serviço prestado.
Ré que não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de ver restituídos os
valores retidos, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
Documento eletrônico VDA54445319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:51
Código de Controle do Documento: c20329e8-6fe9-4750-bc61-bb4e7abacd9c

Planilha de cálculo e documentos que instruem a petição inicial e que não
foram infirmados. Estipulação de termo inicial da correção monetária
incidente que não incorre em julgamento 'ultra petita', eis que se trata de
mero índice de recomposição do poder de compra da moeda.
Recurso desprovido" (e-STJ fl. 477)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta a
489/494
violação dos arts. 476 do Código Civil e 141 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, i) legalidade da retenção dos valores, com base na
exceção do contrato não cumprido; e ii) ocorrência de julgamento
, ao fixar
ultra petita
o termo inicial da correção monetária a partir da data de cada retenção, quando o
contrato e o próprio pedido inicial estipularam marco temporal diverso, qual seja,
após 24 (vinte e quatro) meses da conclusão dos serviços.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso
499/503
especial não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), o que ensejou a interposição
504/506
do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No que concerne a falta de apresentação, pela recorrida, dos comprovantes
de recolhimento de encargos previdenciários e fiscais, a configurar descumprimento
contratual apto a justificar a retenção do percentual de 5% (cinco por cento) previsto
como garantia, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que a
recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado inadimplemento, conforme se
extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

"E, na hipótese dos autos, a apelante não trouxe qualquer prova ou mesmo
indício de descumprimento das obrigações contratuais pela apelada,
limitando-se a alegar genericamente que ela teria deixado de apresentar a
documentação comprobatória dos recolhimentos corretos e que, no passado,
teria sido autuada pelo órgão previdenciário por fatos idênticos.
[...]
Pelo que se infere da redação do próprio contrato, a retenção seria
justificada apenas se, ao fim do período, fosse identificada a necessidade de
dedução de ordem tributária ou previdenciária, levadas a efeito pelos órgãos
competentes. Entretanto, transcorrido o prazo, ausente demonstração
concreta acerca de eventual autuação da apelada, o que poderia ser
demonstrado pela apelante por meio de certidões obtidas junto aos
respectivos órgãos, era de rigor a devolução dos valores nos termos do
contrato.
A respeito, o Juízo ressaltou que Não consta que tenha havido qualquer
problema quanto à entrega e aceitação dos serviços, de modo que, tendo a ré
alegado descumprimento de obrigação contratual assumida pela parte
autora e consistente na exibição de documentação comprobatória de
recolhimentos feitos junto a órgãos previdenciários, cumpria-lhe o ônus da
prova do fato impeditivo do direito da autora, ou seja, a efetiva falta de
recolhimento de valores devidos aos órgãos previdenciários que, por
certidão, poderia ser comprovado.
Simples alegação de que a parte já foi autuada por fatos idênticos não é
. Isso porque a autora juntou as notas
suficiente para autorizar a retenção
fiscais pertinentes aos serviços prestados e o cumprimento do escopo
contratual (entrega e aceitação), de tal sorte que, já tendo transcorrido o
Documento eletrônico VDA54445319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:51
Código de Controle do Documento: c20329e8-6fe9-4750-bc61-bb4e7abacd9c

prazo de 24 meses, era de rigor a restituição do valor pertinente ao
percentual retido de 5% ou a demonstração, por prova concreta, do alegado
descumprimento de obrigação contratual imputado à outra parte.
Nesse contexto, portanto, demonstrada a escorreita execução dos serviços,
competia à ré produzir prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora de ver restituídos os valores
retidos, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do
qual não se desincumbiu" (e-STJ fls.
)
480/481

Desse modo, o acolhimento das alegações recursais, para atestar a
legalidade da retenção dos valores, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.

Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 235,
fixou a tese de que "a correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
" (
princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
REsp 1.112.524/DF,
Relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
1/9/2010,
30/9/2010)
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE
DO
RECLAMO
E
NEGOU-LHE
PROVIMENTO.
INSURGÊNCIA
DA
DEMANDADA.
[...]
3.1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, os juros de mora e a
correção monetária integram os chamados pedidos implícitos e consistem em
matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura
julgamento extra ou ultra petita ou reformatio in pejus, tampouco se
sujeitando à preclusão. Mantida a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.707.678/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
17/6/2025)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA.
COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
NOVA FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a
existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados
apontados como paradigmas.
3. Os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, podem ter,
excepcionalmente, efeitos infringentes, desde que constatada a presença de
um dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (ou artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015), cuja correção importe alterar a
conclusão do julgado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de
ordem pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e
final pode ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in
pejus ou incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.
5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na
Documento eletrônico VDA54445319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:51
Código de Controle do Documento: c20329e8-6fe9-4750-bc61-bb4e7abacd9c

sua inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder
aquisitivo da moeda.
Ausência de constatação de coisa julgada.
6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o
redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após
a feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência
de cada parte.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp 1.710.514/PR,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/4/2022,
5/5/2022)

Assim, as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual estão em
consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:51
Código de Controle do Documento: c20329e8-6fe9-4750-bc61-bb4e7abacd9c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.674.864 / SP
Número Registro: 2024/0227079-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057150320238260001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A
ADVOGADO : ALAN BOUSSO - SP122600
AGRAVADO
: ENGEVEDA IMPERMEABILIZACOES LTDA.
ADVOGADO : ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA SIGNORELLI - MG090688
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 93ac0509-8ab5-4e43-8ccd-0f9f605e76ad

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:19
Código de Controle do Documento: 93ac0509-8ab5-4e43-8ccd-0f9f605e76ad